Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-23.2021.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEI PEREIRA NETO - CPF: 019.474.451-54 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA - CPF: 089.251.044-74 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002969-23.2021.8.11.0011

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002969-23.2021.8.11.0011

APELAÇÃO nº 1002969-23.2021.8.11.0011

Apelante
: LUCINEI PEREIRA NETO

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste

RELATÓRIO

Apelação interposta por
LUCINEI PEREIRA NETO.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
LUCINEI PEREIRA NETO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:

Sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros aplicada pelo banco requerido. Aduz que a instituição financeira informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 3,52% a.m. e, por erro de cálculo, aplicou na realidade taxa de juros superior. Requer a restituição, em dobro, dos valores descontados a maior.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

146036666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002969-23.2021.8.11.0011

APELAÇÃO nº 1002969-23.2021.8.11.0011

Apelante
: LUCINEI PEREIRA NETO

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº 425.055.662, firmada entre as partes em 04.01.2021, no valor de R$5.063,24, a ser pago em 72 prestações mensais de R$210,00.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, o autor apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros informada no contrato era de
3,52% a.m. e, por erro de cálculo, a instituição financeira aplicou na realidade taxa de juros superior.

No entanto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê o Custo de Efetivo Total (CET) no percentual de 3,72%a.m. e 55,01%a.a.

Tal percentual reflete não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 7, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES –
CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA
– MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. "DESPESAS DE COBRANÇA" - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELAS DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA DOS EVENTUAIS DÉBITOS EM ATRASO – CONTRATO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1049280-82.2021.8.26.0002; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUSTO EFETIVO TOTAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o custo efetivo total (CET) do contrato, pois este corresponde a todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito contratada.
(TJ-MS - AC: 08006677920178120055 MS 0800667-79.2017.8.12.0055, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Desse modo, nota-se que foi previamente pactuado o percentual de 3,72% a.m. referente ao Custo Efetivo Total do contrato e que o pagamento do empréstimo se daria em 72 parcelas R$210,00, conforme claramente estipulado no instrumento contratual, de modo que não há falar em ilegalidade na cobrança de juros.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022